Tribunal: TJBA
Processo: 8009519-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009519-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s): VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: ANDERSON CLAYTON DANTAS PIMENTEL FILHO

Advogado(s):MARCELO LESSA PINTO PITTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL AUTÔNOMO. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ANDERSON CLAYTON DANTAS PIMENTEL FILHO, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. A decisão agravada reconheceu a exigibilidade de saldo remanescente referente à majoração de honorários advocatícios determinada por acórdão do STJ, fixando-se o valor de R$ 7.769,23, e determinou o pagamento no prazo legal, sob pena de incidência de multa e novos honorários nos termos do art. 523, §1º, do CPC. A agravante alega quitação integral da obrigação, irregularidade nos cálculos e cerceamento de defesa, requerendo concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a quitação integral da obrigação pela parte executada, inclusive da verba honorária majorada; (ii) aferir a correção dos cálculos apresentados pelo exequente; e (iii) analisar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A majoração dos honorários advocatícios decorre de decisão judicial transitada em julgado no âmbito do STJ, nos termos do art. 85, §11, do CPC, o que configura título executivo judicial autônomo, exigível independentemente de nova intimação ou ciência da parte devedora.

4. A alegação de quitação do débito pela agravante não se sustenta, pois o valor efetivamente pago refere-se apenas à condenação original, não abrangendo a majoração fixada posteriormente pelo STJ.

5. Os cálculos apresentados pelo Exequente seguem estritamente os parâmetros fixados na decisão judicial, com a devida atualização monetária e incidência de juros legais, conforme art. 523, §1º, do CPC.

6. A imposição da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC é legítima, pois o pagamento integral não foi demonstrado no prazo legal, sendo irrelevante a alegação de posterior juntada de comprovante.

7. A decisão agravada não enseja suspensão do cumprimento da sentença, especialmente por se tratar de decisão transitada em julgado e por inexistirem os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

8. Não há cerceamento de defesa, uma vez que os fundamentos da decisão de origem foram baseados em título executivo judicial regularmente constituído, e os atos processuais foram praticados nos limites da legalidade e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A majoração de honorários advocatícios determinada por decisão transitada em julgado constitui título executivo judicial autônomo, sendo exigível independentemente de nova intimação da parte devedora.

2. O pagamento parcial da condenação original não exclui a exigibilidade do saldo remanescente decorrente da majoração posterior dos honorários.

3. É cabível a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC quando não comprovado o pagamento integral no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 4º; 5º, §3º; 85, §11; 515, I; 523, §1º; 931; 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AI nº 2252267-91.2024.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 12.09.2024; TJ-MS, AI nº 1410667-16.2024.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 09.08.2024; TJ-BA, APL nº 0385545-93.2013.8.05.0001, Rel. Des. Gesivaldo Britto, j. 18.10.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009519-71.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Agravante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

e como Agravad
o

ANDERSON CLAYTON DANTAS PIMENTEL FILHO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11